Tribunal: TJDFT
Processo: 0719535-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. AFASTADA. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pela suposta prática dos delitos de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, porquanto demonstrada a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que os crimes foram praticados, consistente em disputa de grupos rivais na região em que ocorreram os fatos.
2. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça.
3. A falta de contemporaneidade, por si só, não autoriza a revogação da custódia cautelar quando há nos autos elementos concretos de que o acusado representa risco à ordem pública e à instrução criminal, mormente quando se verifica que a dificuldade em se elucidar os crimes ocorreu porque praticados em contexto de guerra de gangues.
4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
6. Ordem admitida e denegada.